Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Por meio da decisão de ID 72516130, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, ao tempo que determinei ao apelante, MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, que promovesse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Não recolhido o preparo recursal, cujo prazo fixado findou em 18/05/2025, foi certificado o decurso de prazo nos termos da certidão de ID 73070524. Após transcorrido o prazo para comprovar o recolhimento do preparo recursal, o apelante, em 26/05/2025, juntou aos autos o comprovante de pagamento (ID 73271979 e ID 73273360). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme certificado no ID 73070524, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, não foi atendida. Observado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis estabelecido a contar da publicação e a forma de contagem ditada pelo diploma adjetivo (artigo 224 do Código de Processo Civil), vê-se que o termo final para a juntada do preparo recursal decorreu no dia 18/05/2025, entretanto, o apelante só juntou aos autos o comprovante de pagamento em 26/06/2025 (ID 73271979 e ID 73273360). Acrescento, ainda, que nos termos do art. 1007, § 6°, do Código de Processo Civil, a parte deve comprovar o justo impedimento alegado para cumprir a determinação no prazo fixado, o que não aconteceu no caso dos autos. Cumpre ressaltar que o prazo legal de 5 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso, é peremptório. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo Interno que que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu da apelação, por força do art. 101, § 2o, e art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Agravante recolheu o preparo tempestivamente; (ii) se o recurso de apelação deve ser conhecido. 3. O prazo estabelecido no Código de Processo Civil para pagamento e juntada das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça é de 5 dias, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. 4. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba “Expedientes” do PJE, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o Recorrente de confirmação. 5. O prazo legal de 5 dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso, é peremptório (art. 932, parágrafo único, do CPC). 6. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser utilizado indiscriminadamente, sob pena de se ferir o princípio da legalidade ou desvirtuar o processo civil. 7. No caso em questão, o art. 277, do CPC, não pode ser aplicado, uma vez que há expressa previsão legal para cumprimento do recolhimento do preparo no prazo de 5 dias nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1941499, 0725784-31.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) (grifei) Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de ID 71451421 interposto por MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, pois deserto. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação de ID 71451426. Publique-se. Intimem-se.